Tribunal: TJBA
Processo: 8008452-35.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008452-35.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: NELZA DO SACRAMENTO SANTANA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À LEI Nº 6.830/1980. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. TEMA 314 DO STJ. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO ESPECIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa, diante da inércia do exequente após intimação para promover o andamento do feito. O crédito exequendo, à época do ajuizamento (07/2020), era de R$ 5.918,58, superior a 50 ORTN na mesma data. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção da execução fiscal por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sem a prévia observância do procedimento específico previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980. III. RAZÕES DE DECIDIR A execução fiscal rege-se por disciplina própria estabelecida na Lei nº 6.830/1980, aplicando-se o Código de Processo Civil apenas de forma subsidiária, conforme art. 1º da LEF. O art. 40 da Lei de Execuções Fiscais determina a suspensão do processo quando não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis, com posterior arquivamento provisório e eventual reconhecimento da prescrição intercorrente. A extinção do feito executivo não pode ser decretada com fundamento exclusivo no art. 485, III, do CPC, sem a prévia observância das etapas previstas no art. 40 da LEF. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.120.097/SP sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 314), firmou entendimento de que a extinção da execução fiscal por abandono somente é admissível quando observadas as disposições da Lei de Execução Fiscal. A inércia do exequente, por si só, não autoriza a extinção automática da execução fiscal sem a observância do regime jurídico especial. Ao extinguir a execução com base exclusiva no art. 485, III, do CPC, sem determinar a suspensão prevista no art. 40 da LEF, a sentença afronta a legislação especial e a orientação jurisprudencial consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A execução fiscal submete-se ao regime especial da Lei nº 6.830/1980, aplicando-se o CPC apenas subsidiariamente. A extinção da execução fiscal por abandono da causa exige a prévia observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais. A inércia da Fazenda Pública não autoriza, por si só, a extinção do feito executivo com fundamento exclusivo no art. 485, III, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III; Lei nº 6.830/1980, arts. 1º e 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 13.10.2010, DJe 26.10.2010 (Tema 314); TRF-6, AC nº 6000306-91.2024.4.06.9999/MG, Rel. Des. Álvaro Ricardo de Souza Cruz, 3ª Turma, j. 09.05.2025, pub. 13.05.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008452-35.2020.8.05.0004, em que figuram como Apelante Município de Alagoinhas e Apelada NELZA DO SACRAMENTO SANTANA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.